Tribunal: TJDFT
Processo: 0730018-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730018-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS AGRAVADO: WELLINGTON GUIMARAES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que que estabeleceu que o valor do débito principal deve ser corrigido (pelo INPC) até o trânsito em julgado, a partir do momento que incidem juros de mora de 1%. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator